Tribunal: STF
Processo: ARE 1303497
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, modificando o entendimento do Juízo, extinguiu o processo em razão de ilegitimidade ativa. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 8º, inciso III, e 37, inciso VI, da Constituição Federal. Afirma a desnecessidade de autorização prévia para a ação coletiva, considerada previsão do estatuto sindical. Articula com a ausência de previsão na decisão executada de limitação subjetiva aos filiados à data da formalização da ação. Sustenta não se aplicar ao processo o precedente do recurso extraordinário nº 573.232.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SERVIDORES CONSTANTES DE LISTA ANEXA À INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
    1. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora para propor a execução individual de sentença coletiva.
    2. Não se desconhece que, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal.
    3. Ocorre, todavia, que no caso em tela, houve limitação subjetiva no próprio título executivo judicial.
    4. Tanto a petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda aos servidores relacionados na lista apresentada junto com a inicial, razão pela qual a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada.
    5. A decisão que deferiu a tutela antecipada para afastar o desconto da contribuição previdenciária somente favoreceu aos autores que estavam nominados na inicial da ação coletiva, não abrangendo a totalidade do servidores sindicalizados. Tanto é que, posteriormente, o sindicato da categoria peticionou ao Juízo requerendo a inclusão de outros servidores que não constaram da lista inicial, entretanto, tal pedido foi indeferido.
    6. A indicação nominal dos servidores na sentença deve ser avaliada em conjunto com a decisão que indeferiu a inclusão de servidores não constantes da lista inicial, pois, de outra forma, não haveria sentido o referido decisum, que não admitiu os servidores que não estavam listados na inicial da ação coletiva.
    7. No dispositivo da sentença transitada em julgado que não há referência à “qualquer filiados” ou membro da categoria econômica, tendo esta se limitado à “reconhecer o direito dos autores a não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício da função comissionada”.
    8. A r. sentença da ação coletiva transitou em julgado sem que houvesse qualquer objeção aos seus termos, sendo que o ente sindical estava ciente de que a abrangência seria restrita, conforme decisão que anteriormente já havia indeferido a inclusão de outros autores.
    9. A petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda, tem-se assim que a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada.
    10. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença.
    11. Precedentes: (REsp 1602848/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017; STJ, AgInt no REsp 1586726/BA, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 09/05/2016; TRF3, AC 00042919520164036100, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, eDJF3 21/03/2019; TRF2, AC 01179948420174025101, Terceira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 02/03/2018.
    12. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Agravado.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator